Tribunal: TJBA
Processo: 8007680-94.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007680-94.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIVAN CARDOSO PIMENTEL Advogado(s): DERLANE NASCIMENTO RAMOS, DIEGO SILVA GONZAGA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES, SAQUES INDEVIDOS E CORREÇÃO INSUFICIENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO E VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição decenal, fixando como termo inicial a data do saque integral do PASEP, ocorrido por ocasião da aposentadoria, em 1999. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional, nas demandas relativas a supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, deve ser fixado na data do saque integral dos valores ou apenas no momento em que o titular obtém acesso aos extratos e microfilmagens da conta, alegadamente reveladores da lesão. III . Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado e vinculante, ao julgar o Tema 1.387 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixa que o saque integral dos valores da conta individualizada do PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço. 4. Encontra-se firmado que a adoção do viés subjetivo da teoria da actio nata, delineado no Tema 1.150/STJ, não autoriza o adiamento indefinido do termo inicial da prescrição com base em solicitações posteriores de extratos ou documentos, sob pena de esvaziar a função da prescrição e comprometer a segurança jurídica. 5. Com o precedente vinculante, tem-se que a realização do saque integral confere ciência suficiente ao titular de que aquele é o valor considerado devido pela instituição financeira, sendo desnecessário conhecimento técnico aprofundado acerca da composição do saldo para o início do prazo prescricional. 6. No caso concreto, é incontroverso que o saque integral ocorreu em 1999, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2024, quando já transcorrido lapso superior a dez anos, consumando-se a prescrição prevista no art. 205 do Código Civil. 7. A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a orientação vinculante firmada pelo STJ, impondo-se sua manutenção. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.387; STJ, Tema 1.150; STJ, REsp nº 2.214.864; STJ, REsp nº 2.214.879; STJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8007680-94.2024.8.05.0113, que tem como parte Apelante, MARIVAN CARDOSO PIMENTEL e, parte Apelada, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator